Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0700274-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLERISTON PORTELA DE OLIVEIRA, preso em flagrante na data de 07.01.2022, pela suposta prática do crime previsto nos artigos 303, § 1o §2o, da Lei n.o 9.503/97 (CTB) e art. 330 do CP, tendo o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) concedido liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O impetrante informa que o paciente é pobre e não possui condição de pagar o valor arbitrado. Informa que, em contato com a família do paciente, esta informou que não possuem condições financeiras para pagar a soltura. Ressalta que o paciente continua preso simplesmente por não ter condições financeiras favoráveis, bem como destaca a desproporcionalidade do valor da fiança. Acrescenta, ainda, que a maior prova de miserabilidade é o tempo em que o paciente permanece segregado no sistema prisional. Alega que não poderia ter sido fixada a fiança, em razão da existência de acórdão do STJ em HC Coletivo proposto pela Defensoria Pública (HABEAS CORPUS No 568.693 - ES – acórdão adicionado) com extensão a todo território nacional determinando a liberação de todo aquele que estiver preso exclusivamente por fiança, tendo em vista a pandemia. Sustenta que no caso, condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança, o juiz somente poderia deixar o autuado preso se inviável a aplicação de outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do acusado, estabelecida no art. 319, do CPP. Por fim, requer a concessão da liminar da ordem, a fim de assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o MM. Juiz de Direito do NAC entendeu ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de indicar outras medidas cautelares a serem cumpridas por este. A aludida decisão foi lançada nos seguintes termos, in verbis: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em que pese a gravidade do fato, tem-se que o autuado é tecnicamente primário. Ao menos neste juízo de cognição, não se sabe ao certo a gravidade das consequências, o que deverá ser melhor analisado no juízo natural competente. Tendo isto em consideração, mostra-se razoável a concessão da liberdade, isto em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, sem prejuízo de, ressalta-se, surgindo novos elementos nos autos (especialmente sobre a gravidade da lesão), a decisão ser reanalisada pelo juízo natural. Outrossim, não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal (apresentou endereço fixo), tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a gravidade concreta dos fatos, notadamente, por não se saber, ao menos por ora, ao certo, a extensão das lesões da vítima, sendo razoável sua fixação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a CLERISTON PORTELA DE OLIVEIRA, nascido em: 18/10/1983, filho de Pedro Jose de Oliveira e de Maria de Lourdes Portela De Oliveira. Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de Fiança no valor R$ 3.000,00 (três mil reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. P.R.I". Dispõe o artigo 321 do CPP que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”. A seu turno, o artigo 319 do CPP, ao tratar da imposição de outras medidas cautelares, define, em seu inciso VIII, que caberá a imposição da fiança, “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. No caso dos autos, não obstante a falta de comprovação da situação econômica precária do réu para dispensá-lo do pagamento da fiança, não foi apontado fundamento consistente para a determinação do valor fixado. É de se ressaltar que a recente jurisprudência desta e. Corte e também do c. Superior Tribunal de Justiça vem proclamando o afastamento da fiança, quando, em conjunto, reste demonstrado tanto o seu excessivo valor, quanto a condição de miserabilidade do autor do fato criminoso. A propósito, in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 582581/GO, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/02/2021) PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ACUSADO JURIDICAMENTE POBRE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso. 2. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. 3. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Juízo de primeiro grau os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e é defendido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança. (HC n. 515.951/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019)." No caso em tela, é possível aferir, em juízo prévio e à primeira vista, que o paciente seja desprovido de recursos materiais capazes de honrar com aquele pagamento, considerando estar assistido pela Defensoria Pública e continuar recluso mais de um dia após a decisão que concedeu liberdade provisória, mediante pagamento da fiança. Depreende-se dos autos que o paciente exerce a profissão de cabeleireiro, no entanto não há elementos suficientes para a comprovação de situação econômica precária. Ademais, há apenas a notícia de que a vítima se encontra em estado grave de saúde, não tendo sido juntados laudos médicos para eventual análise das consequências do fato. Considerando a gravidade do ocorrido, o fato de dirigir embriagado e sem carteira, bem como os maus antecedentes registrados na Folha de Antecedentes Penais – FAP (ID 112410203 dos autos n.o 0700047-29.2022.8.07.0021), mesmo já superado o prazo da reincidência, revela-se necessária a manutenção do rigorismo da fixação da fiança. Ressalte-se que o instituto da fiança possui três importantes finalidades: 1) garantir a liberdade, 2) garantir o processo, fazendo com que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança, e 3) garantir uma indenização à vítima ou seus familiares após a condenação do afiançado. Destaque-se que esta última se mostra de suma importância nos casos de infrações de trânsito com vítima, como no caso em tela. No entanto, levando em conta os demais elementos analisados, se mostra adequada a redução proporcional do valor da fiança arbitrado, para que não sejam inviabilizadas as finalidades preventiva e corretiva do instituto. Nesse sentido, é o entendimento esposado por este e. TJDFT, cumprindo trazer à colação o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIANÇA ARBITRADA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. VALOR REDUZIDO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. Conforme o art. 325 do Código de Processo Penal, para a fixação do valor de fiança deve a autoridade se valer da condição econômica do agente. 2. Não se tratando o paciente de pessoa desprovida de qualquer recurso, o valor arbitrado a título de fiança não deve ser dispensado, pois não há prova da precariedade econômica, todavia, é o caso de se reduzi-lo de forma proporcional, sob pena de se inviabilizar a finalidade cautelar do instituto. 3. Ordem concedida parcialmente para reduzir o valor da fiança. (Acórdão 1110597, 07007728620188079000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/7/2018, publicado no PJe: 23/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - Grifos nossos)" ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar postulada e reduzo pela metade o valor arbitrado, fixando-o em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Intimem-se. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2022 16:35:14. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista